Tribunal: TJSP
Processo: 1026758-61.2021.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-03
Data de publicação: 2023-12-03

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Transporte rodoviário de pessoas - Ação ordinária de indenização por dano material e moral – Falha na prestação de serviços de transporte intermediados pela ré (Buser) – Apreensão do ônibus em que viajava o autor, devido irregularidades, acarretando atraso de 3 horas - Prejuízos materiais comprovados - Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada - Responsabilidade

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Transporte rodoviário de pessoas - Ação ordinária de indenização por dano material e moral – Falha na prestação de serviços de transporte intermediados pela ré (Buser) – Apreensão do ônibus em que viajava o autor, devido irregularidades, acarretando atraso de 3 horas - Prejuízos materiais comprovados - Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada - Responsabilidade objetiva - Integrante da cadeia de fornecimento de serviços de transporte – Dano moral bem caracterizado – Damnum in re ipsa - Insurgência do autor visando a majoração da indenização pelo dano moral e honorários de sucumbência - Arbitramento realizado em 1a instância no valor de R$4.000,00 segundo o critério da prudência e razoabilidade – Honorários advocatícios – Elevação cabível - Sopesamento dos requisitos do artigo 85, § 2o, do CPC - Procedência em parte redimensionada – Recurso do autor provido em parte e da ré, improvido.